Tribunal: TJSP
Processo: 2059024-27.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – JUIZ DE DIREITO – IMPUTAÇÃO DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ABUSO DE AUTORIDADE EM FACE DE ATUAÇÃO DO REPRESENTADO EM FEITOS JUDICIAIS DIVERSOS, NOS QUAIS SE DEBATE A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DA REPRESENTANTE PERANTE TERCEIROS, DERIVADO DE OPERAÇÕES DE FOMENTO MERCANTIL – ARQUIVAMENTO PROPOSTO PELA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR INSTAURAÇÃO DE

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – JUIZ DE DIREITO – IMPUTAÇÃO DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ABUSO DE AUTORIDADE EM FACE DE ATUAÇÃO DO REPRESENTADO EM FEITOS JUDICIAIS DIVERSOS, NOS QUAIS SE DEBATE A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DA REPRESENTANTE PERANTE TERCEIROS, DERIVADO DE OPERAÇÕES DE FOMENTO MERCANTIL – ARQUIVAMENTO PROPOSTO PELA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL – IRRECUSABILIDADE PELO TRIBUNAL – PRECEDENTES – ARQUIVAMENTO ORDENADO.